Tribunal: CARF
Processo: 10380.725118/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725118/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PONTO ECONOMICO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 3a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.
O caso trata de auto de infração lavrado contra a empresa recorrente e outras do
mesmo grupo em razão de diversos fatos. Para melhor compreensão convém dividir o relatório
em itens, conforme a seguir.
Contexto inicial da fiscalização
De acordo com o que narra o Termo de Verificação Fiscal de fls. 99/115, a
fiscalização da empresa em questão teve início em 10/11/2010, tendo sido a empresa Maesio
Cândido Vieira – ME selecionada pela Equipe de Programação de Maiores Contribuintes da
RFB – EPMAC para ser auditada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725118/2013-01
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Conforme os relatos, a equipe detectou nas atividades da citada empresa indícios
de: i) omissão de receita, ii) planejamento fiscal fraudulento, iii) uso de interposta pessoa
(“laranjas”), iv) omissões de informações financeiras na contabilidade (conta Banco/Conta
movimento), v) falta de escrituração na conta do ativo imobilizado.
A ação fiscal se concentrou nas empresas que mantinham relações societárias com
o Sr. Maesio Cândido Vieira, dentre as quais a Ponto Econômico Ltda., ora recorrente. Além da
recorrente, foram alvos da fiscalização as empresas: Polo do Eletro Comercial de Móveis Ltda.,
Ponto do Eletro Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Centro Varejista e Atacadista Cearense Ltda.,
V W Comercial de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
Este processo se refere tão somente sobre a autuação da empresa Ponto
Econômico Ltda.
Informa o TVF também que a pretensão inicial seria fiscalizar os livros fiscais e
notas fiscais da empresa, porém não houve o fornecimento de dados que pudessem chegar a
algum resultado conclusivo, razão pela qual a auditoria recaiu sobre a contabilidade digital da
contribuinte.
Com base na análise feita sobre a documentação digital foram confirmadas as
suspeitas de que Maesio Cândido Vieira comandava diversos negócios entre as empresas
fiscalizadas por meio de interpostas pessoas.
Das intimações e prorrogações de prazo
Para o início do procedimento fiscal foi expedido, em 10/11/2010, o Termo Fiscal
de Início de Diligência, exigindo a apresentação, em vinte dias, dos seguintes documentos: i)
cópia dos atos constitutivos da empresa, seus aditivos e registro na Junta Comercial; ii) Livros
Diário, Razão ou Livro Caixa (lucro presumido), com escrituração dos anos-calendários 2006,
2007 e 2008; iii) Livros dos registros de apuração de ICMS, das entradas e saídas de mercadorias
e do inventário das mercadorias, com a escrituração dos anos-calendários 2006, 2007 e 2008 do
estabelecimento matriz e de cada uma das filiais; iv) livros de registro de prestação de serviços
(apuração do ISS), com escrituração dos anos-calendários 2006, 2007 e 2008 do estabelecimento
matriz e de cada uma das filiais; v) arquivos magnéticos com os registros contábeis anos-
calendários 2006, 2007 e 2008, gravados em CD-R ou DVD-R, devendo constar diversas
informações contábeis especificadas no documento de intimção; vi) arquivos magnéticos com os
registros contábeis anos-calendários 2006, 2007 e 2008, gravados em CD-R ou DVD-R, devendo
outros itens e informações contábeis do estabelecimento também especificadas na intimação. A
entrega da documentação deveria observar procedimentos explicados também no termo de
intimação (fls. 123/125)
A contribuinte alegou que a intimação fiscal exigia muitas informações e
documentos. Assim, em 08/12/2010 pediu prorrogação de prazo até 21/01/2011 para atender às
exigências fiscais, o que foi deferido (fls. 153/155). Não tendo cumprido a própria solicitação,
em 18/01/2011, pede nova prorrogação, para 25/02/2011, pelo que foi deferido mais vinte dias
(fls. 156/157).
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Depois dos citados pleitos de prorrogação, em 10/9/2012, a fiscalização expede
intimação em face da recorrente para apresentação de esclarecimentos sobre os seguintes fatos,
referentes aos anos calendários de 2006, 2007 e 2008 (fls. 117/118):

Informa o TVF que, apesar de transcorridos oito meses para o cumprimento das
diligências exigidas, o contribuinte não atendeu às solicitações. Em 27/3/2013 pediu nova
prorrogação para a qual foram concedidos mais vinte dias, não tendo a contribuinte cumprido a
própria solicitação outra vez (fls. 151/152).
Depreende-se do contexto dos autos, de toda a documentação exigida, que a
empresa teria entregue apenas os livros Caixas 05, 06 e 07, pois do documento de fls. 123, consta
o manuscrito “OK” ao lado da menção a esta documentação específica, o que vai fazer sentido
com o Termo de Devolução de Documentos anexo ao Termo de Encerramento da Fiscalização
de fls. 298, o qual menciona somente a restituição dos Livros-Caixa e de mais nenhum outro
documento contábil ou fiscal.
Das infrações praticadas
Todas as empresas listadas acima foram fiscalizadas, tendo o TVF relatado
infrações à legislação tributária praticadas por cada uma delas. Do termo constam prints da
escrituração contábil das empresas Maesio Cândido Vieira ME e Centro Varejista e Atacadista
Cearense Ltda., como exemplos. Da análise realizada sobre os livros-caixa e balancetes foram
detectadas diversas inconsistências que dependiam de comprovação contábil e fiscal.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Além disso, a empresa teria praticado interposição de pessoas, a fim de beneficiar
o sócio Maesio Cândido. Assim, especificamente sobre a recorrente, o TVF aponta que empresa
foi constituída em 05/7/1999 com capital social de R$ 20.000,00, divido da seguinte forma:

Em 22/4/2010, prossegue a fiscalização, o Sr. Maesio Cândido Vieira teria
alterado a composição societária passando a deter 99,99% do capital social da empresa. Tal
alteração consta do quinto aditivo ao contrato social (fls. 207/208):

Segundo a fiscalização, Santina Cândido Vieira, primeira sócia a figurar no
contrato social da recorrente, e Francisca Aglays de Oliveira Maia, são, respectivamente, mãe e
mulher de Maésio. Em razão disso, e pelas alterações de contrato social da recorrente e das
outras empresas fiscalizadas, sempre com essas ou outras pessoas do círculo de relacionamento
de Maésio, concluiu a fiscalização que ficou caracterizada a prática de interposição de pessoas.
Conforme ainda a autoridade fiscal, isso configuraria “crime de sonegação fiscal”, tendo como
principal beneficiário Maésio Cândido Vieira.
Além da composição societária, a documentação contábil analisada pela
fiscalização demonstrou diversas irregularidades, o que levou à conclusão da prática de omissão
de receitas. Diante da falta de documentação comprobatória das escriturações contábeis
apuradas, a fiscalização arbitrou o lucro da empresa com base nos arts. 529 a 530 do RIR de
1999.
Por conseguinte, em 11/6/2013, foi lavrado o auto de infração de fls. 2/98, que,
para a empresa ora recorrente, apurou-se crédito tributário de IRPJ, CSLL e contribuições
reflexas (Pis/Pasep e Cofins) conforme quadro abaixo:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Diante do fato de ter realizado lançamento de oficio, foi imposta a multa de 75%
com majorações, baseadas no art. 44, I c/c §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1996. Considerando a
prática de sonegação fiscal, no dizer da fiscalização, coube a duplicação da multa de 75% para
150%, (Lei no 9.430, de 1996, art. 44 § 1o). Em razão da resistência em entregar a documentação
contábil e fiscal, a autoridade tributária majorou a multa de ofício, elevando o percentual para
225% (Lei no 9.430, de 1996, art. 44 § 2o). Os juros foram calculados conforme legislação de
regência, qual seja, art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Da defesa da empresa
Intimada da autuação, a recorrente apresentou a impugnação comum em nome de
todas as empresas envolvidas (fls. 420/430). Em síntese, alegou o seguinte: i) preliminarmente,
nulidade da autuação por ausência de medida preparatória ao lançamento e descontinuidade dos
trabalhos da fiscalização; ii) inexistência de recusa na entrega da documentação contábil
solicitada; iii) impossibilidade de arbitramento do lucro quando há entrega da documentação
contábil; iv) não cabimento das multas aplicadas, em especial a duplicação do percentual de
75%, pois não ocorreu prática de sonegação fiscal com a composição societária entre partes e
amigos de um dos sócios; v) inocorrência da hipótese de agravamento da multa de oficio, pois a
documentação contábil exigida foi entregue, caracterizando um bis in idem punitivo com a
hipótese de arbitramento do lucro; vi) impropriedade na transferência de atribuições que seriam
do fiscal para o contribuinte, o que o obrigaria a produzir provas contra si; vii) decadência do
crédito tributário constituído pelo lançamento de oficio.
Por fim, faz vários pedidos, que se resumem na nulidade do auto de infração e sua
improcedência.
Da decisão recorrida e o recurso voluntário
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

O feito foi distribuído para a 3a Turma da DRJ/BHE que, conforme mencionado
no início, julgou procedente o auto de infração, basicamente pelas seguintes razões: i) improcede
a alegação de ausência de medida preparatória ao lançamento, pois tal foi expedida e, conforme
o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, a extrapolação do prazo de sessenta dias acarreta
somente a recuperação da espontaneidade do contribuinte e não a invalidação do procedimento;
ii) não houve decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois, de acordo com o art.
173, parágrafo único, a decadência ocorre se ultrapassados cinco anos entre a data do fato
gerador e o início da constituição do crédito. No caso, a fiscalização recaiu sobre os anos-
calendários de 2006, 2007 e 2008, tendo a fiscalização iniciado em “25/11/2010” e encerrado em
“08/07/2013”; iii) procedência do arbitramento do lucro porque a empresa não entregou
documentação contábil comprobatória das escriturações auditadas; iv) procede a aplicação da
duplicação da multa de ofício, pois houve diversas irregularidades nas escriturações contábeis
que se conseguiu examinar, indicando a ocorrência de fraude; v) cabimento da majoração da
multa em 50% uma vez que a contribuinte, intimada várias vezes para entregar a documentação
contábil não atendeu às intimações; vi) inocorrência de bin in idem, porquanto, as hipóteses de
arbitramento do lucro, aplicação da multa de ofício e majorações possuem causas diferentes.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 481/505, praticamente reprisando
as alegações da impugnação, em especial preliminar de decadência do direito à constituição do
crédito tributário, tendo em vista que a autuação se refere aos fatos geradores de IRPJ e reflexos,
do anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, sendo que o auto de infração foi lavrado somente em
11/6/2013, tendo a recorrente sido intimada por AR em 08/7/2013.
Junta ao recurso decisão da DRJ/BSB referente a autuação da empresa Polo do
Eletro Comercial de Móveis Ltda., também envolvida no contexto da presente fiscalização, em
que se afastou o agravamento de 50% da multa, a duplicação da multa de ofício por não ter
havido prova de sonegação fiscal e o reconhecimento parcial da decadência do crédito tributário.
Às fls. 598 há notícia de apensação do processo no 10380.727175/2013-17 ao
presente feito, referente à Representação Fiscal para fins penais contra os sócios da empresa
recorrente.
Registre-se, de acordo com o Acórdão no 1803002.618, fls. 530/548, em sessão
realizada em 20/9/2013, a Terceira Turma Especial deste Conselho declinou da competência para
decidir o presente processo em razão da conexão com outro processo, em trâmite na 3a TO da 1a
Seção, conforme se verifica do presente trecho:
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de declinar da competência para julgamento do presente processo à Terceira Turma
Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, em face da íntima conexão
com o processo de no 10315.720696/2013-27 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE
MÓVEIS LTDA., já primeiramente distribuído para julgamento àquela Turma, com
fundamento nos arts. 47 e 49, § 7o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), e tendo em vista os princípios da
uniformidade de decisão deste CARF e da eliminação de duplicidade de esforços.
Aos 28/7/2015, o despacho de fls. 549 explica que diante da extinção da 3a TO da
1a C da 1a Seção, o processo deveria ser encaminhado para o Secoj para novo sorteio.
É o relatório.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente alega, preliminarmente, que a Fazenda decaiu do direito de lançar os
créditos tributários realizados por meio do Auto de Infração em questão, os quais se referem aos
anos calendários de 2006, 2007 e 2008. Isso porque, o auto de infração foi lavrado em
11/6/2013, tendo a recorrente sido intimada por AR em 08/7/2013 (fls. 295). Assim, o crédito em
questão teria sido alcançado pela decadência, pois, conforme define o § 4o do art. 150 do CTN,
tendo ocorrido pagamento, ainda que parcial do crédito tributário, eventuais diferenças apuradas
pela Fazenda Pública deverão ser constituídas no prazo de cinco anos contados da data dos
respectivos fatos geradores.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp. no 973.733/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte
entendimento em relação a esses prazos previstos no CTN:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS
NOS
ARTIGOS
150,
§
4o,
e
173,doCTN.IMPOSSIBILIDADE.1.Oprazodecadencialquinquenalparao
Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. (Precedentes da Primeira Seção:
REsp. 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007,DJ25.02.2008;
AgRg. Nos EREsp. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006,
DJ
10.04.2006;
e
EREsp
276.142/SP,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,julgadoem13.12.2004,DJ28.02.2005.Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008).
No caso dos autos, a recorrente alega que pagou parte do débito lançado e, neste
caso, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário iniciaria sua contagem a partir
da data dos respectivos fatos geradores, na linha do que foi decidido pelo STJ no precedente
transcrito acima e no que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente processo, embora a recorrente não tenha juntado comprovantes de
recolhimento dos tributos lançados, às fls. 211/216, constam, no entanto, as DCTF dos períodos
atuados com valores confessados para os tributos em questão.
Além dessa interpretação de que, com a comprovação de que o contribuinte pagou
o crédito tributário e não estando presentes as circunstâncias relativas ao dolo, fraude ou
simulação, o Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula no 555, com a seguinte orientação:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, a contrário senso do que refere a súmula, caso o contribuinte tenha
informado o débito tributário mediante declarações, como é o caso da DCTF, que possui,
inclusive, natureza de confissão de dívida, não deve ser aplicado o art. 173, I do CTN, restando,
logicamente, o art. 150 §4o como norma a regular a decadência nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
No caso em tela, a recorrente enviou a DCTF (portanto, declarou que deve),
conforme indicam as DCTF de fls. 211/216. Assim, a regra de decadência a ser aplicada deve ser
o disposto no art. 150, §4o do CTN, cujo termo inicial do quinquênio é a data da ocorrência do
fato gerador.
No entanto, remanesce dúvida sobre os períodos e valores efetivamente
recolhidos, pois as DCTF anexadas às fls. 211/216 se referem aos semestres, não sendo possível
precisar os meses ou trimestres em que os tributos foram recolhidos.
Assim, para se ter certeza sobre qual regra de decadência deve ser aplicada ao
caso, faz-se necessário converter o julgamento em diligência para que se confirme se houve
pagamentos realizados e seus respectivos períodos.
Diante do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
unidade da Receita Federal do Brasil de domicílio do contribuinte adote as seguintes
providências:
a) Junte as DCTFs dos períodos na íntegra e relação dos pagamentos
eventualmente realizados.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725118/2013-01

b) Após, emitir relatório conclusivo referente aos pagamentos realizados,
especificando quais tributos foram recolhidos e respectivas datas de
pagamento.
c) Dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias e, com ou
sem manifestação da empresa, restituir o presente processo para continuidade
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital